Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721599-47.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TARIK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAINA CENTER DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TARIK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34636188, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível suscitou de ofício a preliminar de nulidade da sentença e, prosseguindo no julgamento, com espeque no art. 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34870041, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 16:46:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora